Tribunal: TJMT
Processo: 1005681-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005681-19.2021
AGRAVANTE: FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
AGRAVADOS: GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI E PAULA FLORES SCHENDROSKI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGEM – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS REMANESCENTES DO PACOTE DE VIAGEM QUE OS AUTORES ADQUIRIRAM, MAS NÃO PUDERAM REALIZAR – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1003271-76.2021.8.11.0003, movida por GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI E PAULA FLORES SCHENDROSKI, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão da cobrança das parcelas remanescentes do pacote de viagem que os autores adquiriram, mas não puderam realizar; devendo a ré se abster de efetuar qualquer tipo de cobrança e/ou negativação do nome de qualquer dos autores, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito.
Em breve síntese, a recorrente defende a impossibilidade de cumprimento da liminar, uma vez que que o pacote em discussão não foi emitido por si, nem por qualquer outra empresa da ”Corporação Flytour”, mas sim pela empresa Trend Operadora, que faz parte do Grupo CVC.
Afirma que o financiamento para a viagem fora realizado junto ao Banco Santander/Aymoré, sendo este o responsável pela emissão dos boletos e consequente cancelamento das parcelas e cobranças.
Forte nestes argumentos, pede o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja revogada in totum a tutela concedida em primeiro grau.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
Conforme bem exposto pelo Juízo a quo, até que se tenha certeza a quem pode ser atribuída a culpa da não realização da viagem comprada, entendo pertinente que permaneça suspensa a cobrança das parcelas que não foram pagas; na medida em que não seria justo que os recorridos continuassem a pagar por uma viagem que não puderam realizar, ainda mais se restar evidenciada a invocada falha na prestação dos serviços.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator